Tribunal: TJMT
Processo: 1014916-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014916-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), ISMAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 502.505.581-49 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU CONSULTA AO CAGED PARA VERIFICAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM NOME DO EXECUTADO, PARA FINS DE SATISFAZER O DÉBITO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA PARTE EXECUTADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

No caso, o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, caso frutífera a consulta, pode ser utilizada para amortização do débito e penhorada, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SADY ELIAS SOLETTI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 0004013-92.2015.8.11.0015, movida em desfavor de ISMAEL PEREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de consulta ao CAGED para verificar a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário passível de constrição, por entender que a medida se monstra inócua.

Em suas razões, alega que se passaram mais de 07 (sete) anos sem que a devedora tenha demonstrado qualquer intenção de pagar o débito, que, atualizado, corresponde ao montante de R$ 65.378,91 (sessenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

Aduz que nenhuma das hipóteses apresentadas pelo magistrado justifica o indeferimento de consulta ao CAGED para verificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome do executado, para posterior pedido de penhora de percentual de remuneração ou benefício.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferida a realização de consulta ao CAGED para verificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome do executado, para posterior pedido de penhora de percentual de remuneração ou benefício.

Contraminuta da parte agravada (ID 142716174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, ajuizada por SADY ELIAS SOLETTI em face de ISMAEL PEREIRA DA SILVA, que constituiu de pleno direito em título executivo judicial o crédito, nos termos da inicial, e condenou o ora executado ao pagamento dos consectários legais, inclusive pagamento dos honorários de sucumbência (10%) sobre o valor atual do débito que, atualizado até 16/12/2019, importa em R$ 36.484,61 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Citada por edital, a parte executada deixou de efetuar o pagamento voluntário e/ou impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte Exequente requereu fosse procedida tentativa de penhora de dinheiro, sobre numerário disponível em contas correntes ou qualquer aplicações financeiras, inclusive conta poupança do devedor, nos termos do art. 854 do CPC, no valor de R$ 51.132,02 (cinquenta e um mil, cento e trinta e dois reais e dois centavos), determinando-se o imediato bloqueio e depósito em favor do Juízo o numerário disponível até o limite do crédito exequendo, convertendo-o em penhora, além dos juros e correção monetária até satisfação do crédito.

Caso infrutífera e/ou parcial a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, requereu o bloqueio de veículos de propriedade do devedor, através do RENAJUD; Subsidiariamente, caso infrutífera, requereu fosse pesquisado através do INFOJUD e, via de consequência, disponibilizadas as declarações de imposto de renda do devedor dos últimos 5 (cinco) anos.

Por fim, requereu a inclusão do nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD.

Deferido o pleito de penhora online, bem como de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias, via SISBAJUD, restou penhorado o valor de R$ 640,98 (seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos) em 2 (duas) contas bancárias de titularidade do executado, o qual compareceu aos autos alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, na sequência, pugnando fosse determinado o cancelamento do bloqueio e a devolução dos valores diretamente na conta em que houve a medida.

A parte Exequente não se opôs ao desbloqueio, porém, reiterou fosse efetuado o bloqueio de veículos de propriedade do devedor, através do RENAJUD; Subsidiariamente, caso infrutífera, requereu fosse pesquisado através do INFOJUD e, via de consequência, disponibilizadas as declarações de imposto de renda do devedor dos últimos 5 (cinco) anos, bem ainda a inclusão do nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD.

O Juízo a quo acolheu a impugnação e, por conseguinte, considerando a expressa anuência da parte exequente, determinou o imediato desbloqueio do valor de R$ 640,98 (seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos) ao executado, pois se trata de valor impenhorável (art. 833, IV, CPC).

Ainda acolheu parcialmente os pedidos de pesquisa/localização de bens em nome da parte executada junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, e determinou a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a inclusão do nome do executado no rol dos maus pagadores.

A busca por meio do sistema RENAJUD restou infrutífera, pois o veículo localizado já possui restrição; ao passo que obteve a última declaração de imposto de renda da parte executada disponível junto ao convênio INFOJUD.

A parte Exequente requereu fosse pesquisado através do CAGED, se o devedor possui algum vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário, a fim de posteriormente, ser penhorado percentual razoável de sua remuneração.

Contudo, o Magistrado singular indeferiu o pedido por entender que a medida se mostra inócua ante a impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, frisa-se que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 – Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

Na mesma trilha é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT, RAI no 1005511-52.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, caso frutífera a consulta, pode ser utilizada para amortização do débito e penhorada, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Super
ior.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de consulta ao CAGED para verificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome do executado, para posterior pedido de penhora de percentual de remuneração ou benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022